Tribunal: TJPA
Processo: 0874357-91.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874357-91.2018.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA SOBREIRA PIMENTEL

APELADO: MARIA DA GRACA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0874357-91.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

VERA LUCIA SOBREIRA PIMENTEL

DEFENSORIA PÚBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

APELADO:

MARIA DA GRAÇA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2º, DO CPC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vera Lucia Sobreira Pimentel contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu a petição inicial por ausência de retificação do polo ativo e de comprovação da hipossuficiência. A parte recorrente, representada pela Defensoria Pública, sustenta nulidade da decisão, em razão da ausência de sua intimação pessoal para cumprimento das diligências determinadas pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 186, § 2º, do CPC, constitui vício apto a ensejar a nulidade da sentença que indefere a petição inicial por descumprimento de diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 186, § 2º, do CPC dispõe que, havendo ato processual que dependa de informação ou providência exclusiva da parte assistida, deve ser determinada sua intimação pessoal, mediante requerimento da Defensoria Pública.

4.

A doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque esclarece que a previsão do art. 186, § 2º, do CPC visa evitar que a parte patrocinada se escuse de seus deveres processuais, transferindo indevidamente essa responsabilidade à Defensoria Pública, cujo papel é de orientação e assistência, e não de substituição da parte.

5.

A jurisprudência confirma tal entendimento: "Ausente a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública para a prática de ato processual que dependa de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, inviável o reconhecimento de abandono do processo." (TJDFT, Acórdão 1961352, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 04.02.2025).

6.

No caso concreto, os documentos exigidos — como contas de consumo e comprovantes financeiros — são de natureza pessoal e não podem ser providenciados pela Defensoria Pública, o que torna imprescindível a intimação pessoal da autora, expressamente requerida nos autos, mas indevidamente desconsiderada pelo juízo de origem.

7.

A ausência de intimação pessoal viola o devido processo legal e o princípio da cooperação processual, configurando error in judicando que acarreta a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte assistida pela Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal para cumprimento de diligência que exija providência exclusiva sua, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC.

2.

A omissão judicial em realizar a intimação pessoal, quando requerida, configura vício processual que impõe a nulidade da sentença por error in judicando.

3.

A atuação da Defensoria Pública não exime a parte de cumprir seus deveres processuais, mas o acesso à justiça pressupõe a observância de suas garantias e prerrogativas legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 186, § 2º; 320; 321; 178; 554, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1961352, 0702734-65.2024.8.07.0002, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 04.02.2025, DJe 09.02.2025.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos. Comentários ao Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0874357-91.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

VERA LUCIA SOBREIRA PIMENTEL

DEFENSORIA PÚBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

APELADO:

MARIA DA GRAÇA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VERA LUCIA SOBREIRA PIMENTEL
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

3ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Estado do Pará,

que indeferiu a inicial por não retificar a composição do polo passivo e comprovar a hipossuficiência alegada.( PJe ID 14541537)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

-parte patrocinada pela Defensoria Pública detendo a presunção de vulnerabilidade processual;

- diligências particulares

que obrigaram

sua intimação pessoal;

-

desatenção aos termos do artigo 186, § 2º do CPC e

- afronta ao princípio da cooperação que enseja a nulidade da objurgada.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados para cassar a sentença combatida. ( Pje ID 14541538).

Juízo de Retratação negativo.( PJe ID 14541540).

Contrarrazões não apresentadas.

Manifestação da 12ª Procuradoria de Justiça Cível

quanto a não intervir forte no artigo 178 c/c artigo 554, § 1ºambos do CPC.( PJe ID 24221463).

À minha relatoria em 27.09.2023 por redistribuição.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0874357-91.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

VERA LUCIA SOBREIRA PIMENTEL

DEFENSORIA PÚBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

APELADO:

MARIA DA GRAÇA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Inicio destacado a redação do artigo 186, § 2ºdo CPC:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

A disposição do artigo distingue o dever da parte do patrocínio da Defensoria Pública frente ao princípio da cooperação. Em linhas mais simples. O patrocínio do Órgão Defensor não exime o litigante de cumprir seu dever ou ônus processuais, notadamente quando a diligência judicial requerer informações pessoais que apenas o litigante pode provê-las.

Nesse víeis, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque:

4. Intimação da parte
. Como a Defensoria Pública depende, em boa parte, para o despenho do seu mister do auxílio efetivo do necessitado assistido, o Código permite que o juiz determine diretamente ao patrocinado a prestação de informações ou a realização das providências necessárias à prática do ato processual. O dispositivo, de forte viés prático, é elogiável, no que permite premir a parte para cumprir seus deveres e ônus processuais, a fim de não possibilitar que essa se escuse de cooperar com o repasse de sua responsabilidade à Defensoria Pública. A Defensoria Pública vem para prestar auxílio e orientação jurídica aos necessitados, e não para desonerá-los dos seus deveres e ônus enquanto partes.
[1]

Compreensão que a jurisprudência acompanha:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA
.
SENTENÇA CASSADA
.

1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3º, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.

2. Tratando-se de ato judicial que dependa de manifestação da parte patrocinada pela Defensoria Pública, cabível requerimento para que se determine a realização da intimação pessoal (CPC, art. 186, §2º).

3. Ausente a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública para a prática de ato processual que dependa de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, inviável o reconhecimento de abandono do processo
.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(Acórdão 1961352, 0702734-65.2024.8.07.0002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 09/02/2025.) Destaquei.

Caso concreto.

VERA LUCIA SOBREIRA PIMENTEL
recebeu a seguinte ordem de emenda da exordial:

2. Isto posto, nos termos Nos termos do art. 320 c/c 321 do CPC, INTIME-SE a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a exordial, sob pena de indeferimento, no sentido de: a) CORRIGIR o polo ativo da lide de modo a constar como autor aquele(s) que estava no exercício da posse do imóvel à época do esbulho, apresentando documentos que comprovem a posse, tais como talão de energia ou água em seu nome, documento/boleto de IPTU e etc. Havendo a emenda, PROCEDA A UPJ A RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO JUNTO AOS DADOS DO PROCESSO NO PJE.

b) APRESENTAR documentos do possuidor/autor(a) suficientes a comprovar inequivocamente a impossibilidade de custear as despesas processuais, ainda que de forma parcelada (Declaração de Imposto de Renda dos últimos 3 anos ; extrato bancário dos últimos três meses; contra cheque dos últimos três meses; pro labore dos últimos três meses; extrato de cartão de crédito dos últimos três meses, fatura de energia elétrica dos últimos três meses, etc), sob pena de indeferimento ou, no mesmo prazo, comprovar o pagamento das custas, ficando desde já deferido o parcelamento em quatro parcelas, desde que não inferiores a R$100,00.( PJe ID 14541534)

Onde a Defensoria Pública requer a intimação pessoal da Apelante forte no artigo 186, § 2º do CPC, que não atendido pelo julgador, equivocadamente.

Perceba que os documentos apontados a comprovar a posse(talão de energia e água, IPTU) e a hipossuficiência financeira( IR dos últimos 3 meses, cartão de crédito) somente podem ser cumpridos por
VERA LUCIA SOBREIRA PIMENTEL
eis que particulares, daí a imperiosa necessidade de intimá-la

pessoalmente.

Prerrogativa concedida à Defensoria Pública que

busca assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, que inobservado pelo julgador primevo a impor a cassação da objurgada por
error in judicando
a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível

e dou provimento para cassar a sentença combatida que nula de pleno direito por
error in judicando
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção ao ato processual praticado, o processo deve seguir aplicando os termos do artigo 186, § 2ºdo CPC para que a parte seja intimada pessoalmente a cumprir a ordem de emenda da inicial ou outra diligência que o julgador entender necessária.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.293. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 19 ago. 2025.

Belém, 17/09/2025